Tribunal: TJBA
Processo: 8037981-09.2023.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8037981-09.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: MARIA CANDIDA DE SOUSA Advogado(s): FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA, VINICIUS EDUARDO BRANDAO OLIVEIRA BASTOS RECLAMADO: QUARTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DA BAHIA Advogado(s): RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ALEGADA DIVERGÊNCIA COM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação n.º 8037981-09.2023.8.05.0000, em que figura como Reclamante MARIA CANDIDA DE SOUSA e Reclamado 4ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em INADMITIR A RECLAMAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Privado, de de 2024. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator